Tribunal: TJES
Processo: 0009027-19.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009027-19.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELAINE SIMOES SILVA
APELADO: BANESTES SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0009027-19.2016.8.08.0011

Apelante: Elaine Simões Silva

Apelado: Banestes Seguros S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a decisão de fls. 221, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação de cobrança, acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença, julgando extinta a obrigação a execução, condenando a exequente ao pagamento das custas relativas à impugnação e a honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o devido, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 224/240), a apelante sustenta, em síntese, que a decisão que acolheu a impugnação à execução violou a coisa julgada, tendo em vista que alterou o comando sentencial que entendeu que a indenização pelos danos materiais teria como base 95% (noventa e cinco por cento) do valor da avaliação do veículo pela tabela FIPE.

Contrarrazões às fls. 256/ 261, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante pretende o cumprimento da sentença de fls. 154/156, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 174, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a apelada ao pagamento de seguro em razão de acidente de trânsito, com base na cláusula da apólice que previa a indenização no percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do valor de avaliação do veículo pela tabela FIPE, autorizando a retenção da franquia.

Nesse sentido transcrevo a referida decisão:

“
Tecidas essas considerações, acolho em parte os declaratórios apenas
para fixar, como tenho fixad
o
, a possibilidade da Cia Seguradora reter na indenização o valor da franquia. No mais, deve indenizar a parte autora em 95% (noventa e cinco por cento) do valor de
avaliação do veículo pela tabela FIPE”.
(fls. 184v).

A apelada apresentou impugnação (fls. 199/203), sob a afirmação de que, por se tratar de acidente sem perda total do veículo, deveria pagar o seguro apenas com base no teto para danos materiais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme previsto em apólice, apontando ter depositado em juízo R$ 71.029,94 (setenta e um mil, vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme documento de fls. 206; tese acolhida pelo magistrado para extinguir a obrigação.

Todavia, o debate apresentado na impugnação é impróprio, tendo em vista que o percentual pertinente à indenização foi resolvido na fase de conhecimento e já está acobertado pela coisa julgada.

Dispõe o art. 502 do CPC que “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, estabelecendo o art. 507 que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Por sua vez, o art. 508, também do CPC, reforça que, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Assim, as questões resolvidas na fase de cognição, inclusive à cláusula de incidência da apólice para fins indenizatórios, não podem ser rediscutidas na impugnação ao cumprimento de sentença, diante do acobertamento da coisa julgada.

É a jurisprudência:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CABIMENTO REJEITADA MÉRITO AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO PRECLUSÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA TEMA Nº 666 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível o agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O art. 525, § 1º, inc. VII, do Código de Processo Civil, autoriza a arguição de prescrição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente (a prescrição), evidentemente, ao título judicial exequendo. 3.
A prescrição passível de arguição na fase de cumprimento de sentença é aquela atinente à própria execução, e não aquela relacionada à pretensão deduzida na ação de conhecimento, vedada a rediscussão dessa matéria em razão do manto preclusivo da coisa julgada.
4. A pretensão ressarcitória decorre de ilícito de natureza administrativa, de modo que a situação fática discutida não se amolda à tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgado do Tema nº 666, em sede de repercussão geral. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009362, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CÁLCULOS DE ACORDO COM PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DIVERSO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. - Nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
. Não há, portanto, falar em rediscussão acerca do que já decidido por comando judicial transitado em julgado em razão de julgamento em sentido diverso proferido em recurso especial repetitivo. 2. - Caso concreto em que a pretensão do banco agravante de ver o valor residual garantido - VRG extirpado do seu débito exequendo esbarra na autoridade da coisa julgada, tendo em vista que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, transitado em julgado, expressamente o condenou à restituição à agravada de tal rubrica. 3. - Excesso de execução não verificado. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002527, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Dessa forma, há de prosseguir a execução no valor das despesas de reparação do veículo, observando o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da Tabela FIPE cotado na data do sinistro, com as atualizações devidas, autorizando-se o desconto do valor já depositado pela seguradora.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença recorrida, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para autorizar a dedução da execução do valor já quitado pela seguradora.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais em 50% (cinquenta por cento), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada, suspendendo sua exigibilidade em face da requerente, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões resolvidas na fase de cognição, inclusive à cláusula de incidência da apólice para fins indenizatórios, não podem ser rediscutidas na impugnação ao cumprimento de sentença, diante do acobertamento da coisa julgada.

2. Deve prosseguir a execução no valor das despesas de reparação do veículo, observando o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da Tabela FIPE cotado na data do sinistro, com as atualizações devidas, autorizando-se o desconto do valor já depositado pela seguradora.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.